Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio de petição (ID 49281049), a impetrante, IVANILDES FERREIRA DE SANTANA, requer o desarquivamento do presente feito, alegando o descumprimento do provimento jurisdicional concedido neste mandado de segurança. Afirma que lhe foi garantido por meio do presente mandamus o tratamento de que necessita (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea em ambos os olhos), mas que “o primeiro e último tratamento foi realizado apenas no dia 20 de Julho de 2022 e até a presente data a impetrante encontra-se desamparada e sem enxergar devido ao descumprimento da Decisão” (ID 49281049 – pág. 1) que deferiu a tutela provisória de urgência. Narra que, em 1o/9/2022, recebeu encaminhamento ambulatorial para retornar ao Hospital de Base em fevereiro de 2023 e verificar a necessidade de continuar com os ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravítrea, tendo realizado exame em 3/4/2023, o qual deu conta da necessidade de continuar com o tratamento. Noticia que, em 14/6/2023, retornou ao nosocômio informando a necessidade de continuar o tratamento, mas que não obteve resposta. Vindica, nesse descortino, a continuidade do tratamento de que necessita. Requer a intimação da autoridade impetrada para prestar esclarecimentos sobre o fornecimento do tratamento, bem como que seja reconhecida a desobediência no caso de descumprimento da determinação exarada no ID 37619653. Diante da notícia de descumprimento do decidido, foi determinada a intimação da impetrada (Secretária de Estado de Saúde) e dada vista ao Distrito Federal para esclarecer sobre o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão no 1662142, informando objetiva e diretamente sobre a realização dos ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea no olho esquerdo e sobre o porquê, caso tivesse ocorrido, da interrupção do referido tratamento da impetrante (ID 49318912). Apesar de realizada a intimação via Oficial de Justiça da Secretária de Estado de Saúde (ID 49508479 e 49591569) e do Distrito Federal via eletrônica (ID 49889822), decorreu in albis o referido prazo (ID 49904317). Diante disso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta 14a Procuradoria de Justiça Cível, oficiou no seguinte sentido: “(...) diante da recalcitrância do ente público em dar cumprimento aos termos da determinação judicial outrora proferida, colocando em risco os direitos à vida e à saúde, esta Procuradoria de Justiça Cível oficia pela fixação de astreintes com prazo certo para cumprir a ordem concedida. De forma subsidiária, em caso de não atendimento à ordem, oficia pelo sequestro de verba para o implemento do procedimento/medicamento pela rede particular” (ID 50147676 – pág. 6). Após, a impetrante veio aos autos propugnando a urgência do deferimento da medida postulada diante de seu quadro de saúde (ID 50157495). Proferida decisão (ID 50176068) determinando a intimação da Secretária de Estado de Saúde e do Distrito Federal para darem continuidade ao tratamento da impetrante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimada a Secretária de Estado de Saúde por meio da Chefia do Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da SES/DF (ID 50363266) em 21/8/2023. O Distrito Federal veio aos autos juntar as informações que foram prestadas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF (ID 50693368), por meio de sua Assessoria Jurídica, noticiando que o Serviço de Oftalmologia do IGES/DF afirmou, em 24/8/2023, que: “Conforme consta em ofício 120701784, em 14/06/2023 houve indicação de uma injeção de antiangiogênico em olho esquerdo, tendo sido a solicitação do procedimento devidamente inserida na regulação, a qual encontra-se ainda pendente de autorização. O SEOFT somente realiza agendamentos dos procedimentos mediante a autorização da solicitação pela regulação” (ID 50993369 – pág. 19). A impetrante veio aos autos, novamente, requerer a continuidade deu seu tratamento, com urgência, bem como a fixação de astreintes para cumprimento da ordem judicial ou sequestro de obra para o implemento de procedimento pela rede particular. É a síntese do necessário. Decido. Conforme já ressaltado anteriormente na decisão de ID 50176068, houve a determinação expressa à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal para dar continuidade ao tratamento médico assegurado à impetrante no Acórdão no 1662142 (ID 43565226), no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, tendo sido fixada, ainda, a multa cominatória diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A ciência quando ao decidido se deu em 22/8/2023, encerrando-se em 6/8/2023 o prazo deferido, de sorte que incidência da multa cominatória diária passa a ocorrer a partir de 7/9/2023, pois persiste o não cumprimento da determinação exarada. O Distrito Federal veio aos autos juntar as informações que foram prestadas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF (ID 50693368), por meio de sua Assessoria Jurídica, noticiando que o Serviço de Oftalmologia do IGES/DF afirmou, em 24/8/2023, que: “Conforme consta em ofício 120701784, em 14/06/2023 houve indicação de uma injeção de antiangiogênico em olho esquerdo, tendo sido a solicitação do procedimento devidamente inserida na regulação, a qual encontra-se ainda pendente de autorização. O SEOFT somente realiza agendamentos dos procedimentos mediante a autorização da solicitação pela regulação” (ID 50993369 – pág. 19). Vê-se, portanto, que, em que pese a determinação judicial, nem sequer houver a autorização do procedimento indicado como necessário em 14/8/2023, o que evidência a negligência da autoridade coatora, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, em promover o cumprimento do decidido. Nesse contexto, faz-se necessário adotar as providências capazes de assegurar o cumprimento do decidido, até mesmo porque “A decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos públicos, mas de verdadeira observância da legalidade” (REsp n. 867.507/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/9/2006, DJ de 2/10/2006, p. 261). É possível determinar inclusive o sequestro de verba pública para fins de custeio do tratamento indispensável à impetrante e já assegurado por este Tribunal de Justiça, na mesma esteira de entendimento do precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 84 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.). De tal sorte, há de se permitir à parte impetrante a juntada aos autos de informações sobre orçamentos médicos que indiquem o valor do procedimento necessário na rede particular, o qual deverá ser custeado pelo Distrito Federal, a partir do sequestro de verba pública, já que tal medida excepcional apresenta-se como necessária à satisfação do direito da impetrante (art. 536 do CPC), caso, até que isso ocorra, não sobrevenha notícia do cumprimento imediato da decisão. Ante o exposto, intime-se, mais uma vez, a Secretária de Estado de Saúde e o Distrito Federal, com urgência, por meio de oficial de justiça (art. 275 do CPC) e também na via eletrônica, a dar continuidade imediata ao tratamento médico garantido à impetrante no Acórdão no 1662142 deste Tribunal de Justiça (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravítrea no olho esquerdo), ressaltando-se o transcurso do prazo anteriormente concedido e a incidência da multa cominatória na forma anteriormente determinada (ID 43565226), bem como a notícia de determinação de sequestro de verba pública para cumprimento do decidido. Para assegurar a efetividade dessa determinação, intime-se imediatamente, por meio de oficial de justiça (art. 275 do CPC) e também na via eletrônica, o Serviço de Oftalmologia do Instituto de Gestão de Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF), na pessoa de sua Chefe Viviane de Oliveira Pereira (Matrícula 0001478-7), e a Gerência dos Serviços Jurídicos do Instituto de Gestão de Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF), comunicando-se que a continuidade do tratamento em referência não depende de autorização da central de regulação, devendo ser cumprida nos termos determinados na decisão de ID 50176068, sob pena de responsabilidade. Ato contínuo, intime-se a impetrante a trazer aos autos orçamentos médicos que indiquem o valor do procedimento necessário na rede particular, a fim de se analisar em definitivo o pedido de sequestro de verba pública. Adotadas as referidas providências, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora